Tribunal: STJ
Processo: 0479858-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057968 - RS(2025/0479858-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ATAUA PACHECO LEAL (PRESO)
ADVOGADOS
: HIAGO FERREIRA MENDES - RS119746
MARCELA LOBO WEILER - RS085710
FILIPE DECIO TRELLES - RS110406
MARIA GILDA DE ALMEIDA PEREIRA - RS138342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
CRIMINAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
INVIABILIDADE
DE
CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
por não conhecimento do
manejado como substitutivo de
habeas corpus,
writ
revisão criminal e pela incidência da preclusão temporal, diante do trânsito em
julgado da condenação.
2. A parte agravante sustenta que não incide preclusão em matéria penal
quando a pretensão busca a aplicação de entendimento jurisprudencial
superveniente, de caráter vinculante, firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
Argumenta que a condenação pelo
da
apoiou-se, de forma
art. 33
Lei 11.343/2006
preponderante, na apreensão de 36,19g de maconha, quantidade abaixo do critério
objetivo de 40g adotado pelo STF no RE
(Tema 506), o que impõe a
635.659/SP
readequação do título condenatório.
3. Afirma, ainda, que a manutenção da condenação agregou indevidamente
à droga apreendida objetos localizados em residência que não lhe pertencia (balança
de precisão e numerário), sem vínculos concretos de posse, construindo cenário
artificial para sustentar o tráfico.
4. Requer o provimento do agravo regimental para reconsideração da
decisão agravada ou, subsidiariamente, que o feito seja submetido ao colegiado da
Sexta Turma para reconhecer a nulidade parcial da condenação pelo
da
art. 33
e absolver o agravante com fundamento no
VII, do CPP.
Lei 11.343/2006
art. 386,
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
habeas corpus
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
7. O
não pode ser conhecido quando manejado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sendo cabível apenas o ajuizamento de revisão
criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do Código de Processo
art. 621
Penal.
Documento eletrônico VDA55947859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: eec8b47f-5a25-4d21-949a-1bda04bdb1bb

8. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas o
habeas corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
Código de Processo Penal. 2. A inobservância do procedimento do
do
art. 621
Código de Processo Penal impede o conhecimento do
manejado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
883.060/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.04.2024, DJe 25.04.2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
916.691/MG,
julgado em 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
939.672/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2024, DJe 23.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: eec8b47f-5a25-4d21-949a-1bda04bdb1bb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057968 - RS(2025/0479858-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ATAUA PACHECO LEAL (PRESO)
ADVOGADOS
: HIAGO FERREIRA MENDES - RS119746
MARCELA LOBO WEILER - RS085710
FILIPE DECIO TRELLES - RS110406
MARIA GILDA DE ALMEIDA PEREIRA - RS138342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
CRIMINAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
INVIABILIDADE
DE
CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
por não conhecimento do
manejado como substitutivo de
habeas corpus,
writ
revisão criminal e pela incidência da preclusão temporal, diante do trânsito em
julgado da condenação.
2. A parte agravante sustenta que não incide preclusão em matéria penal
quando a pretensão busca a aplicação de entendimento jurisprudencial
superveniente, de caráter vinculante, firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
Argumenta que a condenação pelo
da
apoiou-se, de forma
art. 33
Lei 11.343/2006
preponderante, na apreensão de 36,19g de maconha, quantidade abaixo do critério
objetivo de 40g adotado pelo STF no RE
(Tema 506), o que impõe a
635.659/SP
readequação do título condenatório.
3. Afirma, ainda, que a manutenção da condenação agregou indevidamente
à droga apreendida objetos localizados em residência que não lhe pertencia (balança
de precisão e numerário), sem vínculos concretos de posse, construindo cenário
artificial para sustentar o tráfico.
4. Requer o provimento do agravo regimental para reconsideração da
decisão agravada ou, subsidiariamente, que o feito seja submetido ao colegiado da
Sexta Turma para reconhecer a nulidade parcial da condenação pelo
da
art. 33
e absolver o agravante com fundamento no
VII, do CPP.
Lei 11.343/2006
art. 386,
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55697032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:40
Código de Controle do Documento: d57cf8d2-0bab-4b9e-9162-63100e0a9224

5. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
habeas corpus
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
7. O
não pode ser conhecido quando manejado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sendo cabível apenas o ajuizamento de revisão
criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do Código de Processo
art. 621
Penal.
8. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas o
habeas corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
Código de Processo Penal. 2. A inobservância do procedimento do
do
art. 621
Código de Processo Penal impede o conhecimento do
manejado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
883.060/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.04.2024, DJe 25.04.2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
916.691/MG,
julgado em 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel.
939.672/SC,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2024, DJe 23.10.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ATAUÃ PACHECO LEAL, contra
decisão de fls. 115-119, que indeferiu liminarmente o
, por não conhecimento do
habeas corpus
manejado como substitutivo de revisão criminal e pela incidência da preclusão temporal,
writ
diante do trânsito em julgado da condenação.
Sustenta a parte agravante que não incide preclusão em matéria penal quando a
pretensão busca a aplicação de entendimento jurisprudencial superveniente, de caráter
vinculante, firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Afirma que a condenação pelo
da
art. 33
apoiou-se, de forma preponderante, na apreensão de 36,19g de maconha,
Lei 11.343/2006
quantia que, segundo a defesa, está abaixo do critério objetivo de 40g adotado pelo STF no RE
(Tema 506), o que impõe a readequação do título condenatório.
635.659/SP
Documento eletrônico VDA55697032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:40
Código de Controle do Documento: d57cf8d2-0bab-4b9e-9162-63100e0a9224

Argumenta, ainda, que a manutenção da condenação agregou indevidamente à droga
apreendida com o agravante objetos localizados em residência que não lhe pertencia (balança de
precisão e numerário), sem vínculos concretos de posse, construindo cenário artificial para
sustentar o tráfico.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a decisão
agravada ou, subsidiariamente, que o feito seja submetido ao colegiado da Sexta Turma para
reconhecer a nulidade parcial da condenação pelo
da
e absolver o
art. 33
Lei 11.343/2006
agravante com fundamento no
VII, do CPP.
art. 386,
É o relatório.
VOTO
Em que pese a argumentação da defesa, não há como se furtar ao fato de que a
Apelação Criminal n. 0102114-80.2018.8.21.7000 transitou em julgado em
tendo o
25/9/2018,
sido impetrado posteriormente, sendo, pois, substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
Com efeito, conforme já aduzido, nos termos da jurisprudência desta Corte, não deve
ser conhecido o
que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em
writ
julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal. Em tais casos, é cabível tão
somente o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP.
A propósito: AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
751.156/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
9/8/2022,
18/8/2022;
883.060/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
25/4/2024.
Cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado,
como substitutivo de revisão criminal.
[...]
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
916.691/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
19/3/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO . ATO APONTADO COMOHABEAS CORPUS
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO
CRIMINAL. AÇÃO AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte
Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja
reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja
readequada. Não há como . conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
competente para examinar o pleito Ademais, a tese de ilicitude das buscas não foi
previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA55697032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:40
Código de Controle do Documento: d57cf8d2-0bab-4b9e-9162-63100e0a9224

(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
939.672/SC,
Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024)

No caso, como o
foi impetrado nesta Corte após o trânsito em julgado
habeas corpus
do acórdão impugnado, tem-se por inviável o seu conhecimento, inexistindo ilegalidade
flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal,
art. 621
tal como ocorre na espécie.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:40
Código de Controle do Documento: d57cf8d2-0bab-4b9e-9162-63100e0a9224

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.057.968 / RS
Número Registro: 2025/0479858-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00377148320118210022 02221100111609 2221100111609 377148320118210022 70077369023
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA GILDA DE ALMEIDA PEREIRA
ADVOGADOS : MARCELA LOBO WEILER - RS085710
FILIPE DECIO TRELLES - RS110406
HIAGO FERREIRA MENDES - RS119746
MARIA GILDA DE ALMEIDA PEREIRA - RS138342
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ATAUA PACHECO LEAL (PRESO)
CORRÉU
: CRISTINA FERREIRA DA COSTA
CORRÉU
: WILLIAM AGUIRRE DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ATAUA PACHECO LEAL (PRESO)
Documento eletrônico VDA55915066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:19
Código de Controle do Documento: fe9032ec-0f7b-410c-8617-3585cc0112df

ADVOGADOS : HIAGO FERREIRA MENDES - RS119746
MARCELA LOBO WEILER - RS085710
FILIPE DECIO TRELLES - RS110406
MARIA GILDA DE ALMEIDA PEREIRA - RS138342
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:19
Código de Controle do Documento: fe9032ec-0f7b-410c-8617-3585cc0112df